Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722971-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CLAUDE BIOCK AGRAVADO: LEIDY LAUREN CESPEDES NAVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que, em sede de procedimento de jurisdição voluntária, deferiu a liberação do corpo de Augustin Claude Biock para que seja sepultado no cemitério de Águas Lindas de Goiás. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso. Embora intimada, a interessada não se manifestou. A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto, ante a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (autos no 0702906-65.2024.8.07.0015), já houve a prolação de sentença, inclusive transitada em julgado, estando os autos arquivados definitivamente. Desta sorte, o presente agravo de instrumento, relacionado com a tutela provisória, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator